Tribunal: TJMT
Processo: 0040283-03.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0040283-03.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 03.795.465/0001-74 (APELADO), CARLOS ALBERTO DE JESUS MARQUES - CPF: 285.317.871-49 (ADVOGADO), FERNANDO DAVANSO DOS SANTOS - CPF: 280.628.588-71 (ADVOGADO), OSNI SONDA - CPF: 172.687.022-72 (APELANTE), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), ALESSANDRA ARCE FRETES - CPF: 000.052.721-14 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA QUE FOI OBJETO DE ANÁLISE E DECISÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM NA DECISÃO DE SANEAMENTO DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – PRECLUSÃO CONSUMADA – PROVAS DA VENDA DO MOTOR DESCRITO NA INICIAL AO RÉU ACOSTADAS AOS AUTOS - PROVA TESTEMUNHAL QUE CONFIRMA OS FATOS AFIRMADOS NA INICIAL -

RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE IMPÕE O ARTIGO (ART. 373, II, CPC). VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA -

RECURSO DESPROVIDO.

Verificado da prova documental acostada aos Autos bem como da prova testemunhal que corrobora os fatos descritos na inicial quanto a existência da relação comercial entre as partes, bem como a venda do motor objeto da ação, entrega do produto ao demandado e o debito pendente conclui-se que a parte Autora

se desincumbiu do ônus que lhe competia nos termos do art. 373, I, do CPC.

Se o demandado não logrou êxito em comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos direitos afirmados pelo Autor limitando-se a negar a relação a procedência da ação de cobrança é medida que se impõe

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREIT PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0040283-03-2016

APELANTE:
OSNI SONDA

APELADA:
TECNOESTE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Osni Sonda
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada pela Apelada
para condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 23.975,53 (vinte e três mil, novecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e três centavos) em favor da parte auto
ra, bem como condenou o Apelante ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor do débito atualizado
.

Nas razões recursais o Apelante sustenta ocorrência de prescrição, argumentando que esta se efetiva em 3 (três) anos, sendo que
a venda do motor

ocorreu em 24/06/2015, de forma que o prazo final para citação expirou-se em 23/06/2018, e

mesmo que fosse devedor, o crédito em discussão já se encontra prescrito.

Sustenta preliminar de ilegitimidade ativa aduzindo, em síntese, que não há qualquer título assinado pelo Apelante em relação a compra do motor descrito na inicial, sustentando que a Autora junto ao Feito apenas nota fiscal referente a venda, não havendo qualquer documento comprovando a transação comercial entre as partes visto que o motor em questão teria sido adquirido por seus irmãos.

No mérito argumenta que embora a Autora tenha alegado existência de relação comercial entre as partes, no entanto, não logrou êxito em sua comprovação, ressaltando que a Autora não comprova o fato constitutivo do seu direito, tendo em vista que carreou aos Autos apenas nota fiscal em seu nome deixando de comprovar que o demandado/Apelante, efetivamente, adquiriu o motor objeto dos Autos.

Sustenta que quem deu o aceite e realizou a compra do motor foi seu irmão Oneri de forma que a sentença deve ser reformada e que, ademais, o documento ID 50420355 deve ser desconsiderado uma vez que já existia quando do ajuizamento da ação. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Nas contrarrazões a Apelada sustenta que a questão referente a ilegitimidade passiva invocada pelo Apelante foi objeto de decisão no ID 129576460, sem que tenha ocorrido interposição de recurso, estando a matéria preclusa.

Assevera que há comprovação nos autos da aquisição do motor volvo descrito na inicial pelo Apelante, inclusive, constata-se que as testemunhas ouvidas confirmam referida negociação de modo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Argumenta que o Apelante é cliente desde 2013, sendo que restou comprovado que a negociação e venda do motor em discussão foi realizada por
e-mail
pelo consultor de vendas, senhor Aparecido, que encaminhou a cotação do motor para o endereço de contato constante no cadastro do Sr. Osni (transdole@outlook.com), e somente após a anuência da compra, foi realizada o pedido da peça junto à fábrica, devido não terem em estoque e por tratar-se de uma peça de alto custo, sendo que apenas a retirada do motor foi feito de forma física
.

Verbera que não restou dúvida de que era corriqueira a realização de compra e venda de peças por
e-mail
ou telefone, bem como o Apelante era cliente da empresa recorrida desde 2013, sendo que o seu irmão Tico era quem sempre realizava a compra de peças e fazia a retirada na empresa recorrida, sempre com o consentimento do Apelante.

Sustenta que as partes mantinham relações comerciais e o Apelante sempre aprovava as compras via telefone ou email e o produto era entregue fisicamente e sempre esteve ciente das operações realizadas, sendo que a única pendência que possui é referente a aquisição do motor em questão. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINARES – PRESCRIÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA

Anoto que referidas preliminares foram objeto de análise e decisão proferida pelo Juízo de origem como se verifica no ID 260357665 sendo afastadas.

Ocorre que não houve interposição de recurso em face desta decisão
razão pela qual, a matéria em questão se encontra preclusa nos autos.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

Portanto, considerando que o Juízo de origem decidiu essas questões contra a qual não houve recurso em momento oportuno, efetivou-se a preclusão de forma que
não conheço das referidas preliminares
.

MÉRITO

Conforme ressai dos Autos, a autora ajuizou a presente Ação de Cobrança na qual, afirma que vendeu para o Apelante

um motor de deslocamento da marca Volvo pelo valor de R$ 24.600 (vinte e quatro mil e seiscentos reais), parcelado em 4 (quatro) vezes de R4 6.150,00 (seis mil cento e cinqüenta reais), sendo os vencimentos das prestações em

24/08/2015, 24/09/2015 e 24/10/2015.

Argumentou que o Apelante pagou apenas a entrada tornando-se inadimplente

com relação ao pagamento das referidas parcelas.

Quanto ao Apelante alega que a Autora não comprovou a relação comercial entre as partes e, tampouco, a aquisição do referido motor, acrescentando que a compra teria sido realizada por seu irmão Oneri e não pelo Apelante.

Cumpre observar que a Autora carreou aos Autos a Nota Fiscal n.
n. 56.723
referente a compra e venda do motor descrito nos Autos no valor de R$ 24.600,00 (vinte e quatro mil e seiscentos reais), cuja compra foi dividida em 04 parcelas.

Constata-se, ainda, que há também nos Autos email enviado pela empresa do Apelante em que é autorizada a compra do referido motor, valendo ressaltar que foi produzida prova testemunhal que corrobora a afirmação da Autora com relação a aquisição do motor pelo Apelante, bem como o fato de que sempre mantiveram relações comerciais e que o motor foi entregue ao Apelante.

No caso
conforme se depreende da prova testemunhal o Apelante sempre foi cliente da Autora e era comum a transação comercial entre as partes por via telefone ou email conforme ocorreu no presente caso em que o motor foi entregue na empresa do Apelante após a confirmação da aquisição pelo seu irmão.

No contexto apresentado da análise dos documentos carreados aos Autos, bem como da prova testemunhal á possível concluir que a Apelada realizou a venda do motor ao Apelante e este deixou de cumprir o pagamento das parcelas na forma avençada tornando-se devedor do montante que corrigido corresponde a R$ 23.975,53 (vinte e três mil, novecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e três centavos) conforme registra a sentença.

Portanto, diante do quadro retratado nos Autos cumpre anotar que a parte autora contrariamente ao sustentado pelo Apelante logrou êxito em comprovar e relação comercial entre as partes, bem como a venda do motor descrito na inicial ao Apelante a sua entrega bem como a inadimplência deste com relação ao pagamento das três parcelas remanescentes com vencimento em
24/08/2015, 24/09/2015 e 24/10/2015.

Resta, portanto, demonstrado o vínculo entre as partes e a presença da dívida pendente a ensejar o acolhimento da pretensão inicial considerando as provas documentais bem como a prova testemunhal confirmam os fatos articulados na inicial, ou seja,

restou demonstrado nos autos que a relação entre as partes foi estabelecida por meio de contrato verbal, sendo formalizada pela Nota Fiscal que comprova a efetiva

aquisição do produto.

Por outro lado, o requerido/Apelante limitou-se a alegar de forma genérica que não há prova

da aquisição do motor, sem anexar qualquer prova, não se desincumbindo

do ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito sustentado pela Autora, ônus que lhe competia.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. RECURSO DO RÉU. PROVAS DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO ACOSTADAS AOS AUTOS. PROVA TESTEMUNHAL QUE CONFIRMA OS FATOS ARTICULADOS NA INICIAL. PARTE RÉ QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE COMPETIA. (ART. 373, II, CPC). VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RETENÇÃO INDEVIDA. NÃO CONFIGURADA. RECURSO DO AUTOR. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA, EM RAZÃO DO DECAIMENTO MÍNIMO DA PARTE AUTORA NO PEDIDO RECONVENCIONAL. FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 86, PARAGRÁFO ÚNICO DO CPC. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

1.

Não há falar em cerceamento de defesa em razão da ausência de produção de prova oral, quando a questão é dirimida por meio de provas documentais e os elementos probatórios já apresentados pelos litigantes mostram-se, suficientes para análise da controvérsia, inexistindo a necessidade de oitiva de testemunha tal como pleiteado.

2.

Em contrato verbal recai sobre o autor – provas documental e oral que evidenciam a prestação dos serviços especializados - autor que se desincumbiu do ônus que lhe competia nos termos do art. 373, I, do CPC - parte ré não logrou êxito em comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

3.

Configurada a sucumbência recíproca no pedido principal, os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos dos artigos 85, § 2º, e 86 do CPC.

4.

Recurso do autor provido em parte. Recurso do réu desprovido.(N.U 1000087-83.2019.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024).

Diante dessas considerações, conheço do recurso, no entanto,
nego provimento para manter a sentença recorrida em seus termos.

Outrossim, majoro os honorários advocatícios em 2% fixando-os em 17% sobre o valor atualizado do débito.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025